Tribunal: TJMT
Processo: 1029109-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029109-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA RODRIGUES SABARA - CPF: 808.835.081-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS LIMITES TEMPORAIS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O título executivo judicial delimitou expressamente a devolução de valores retidos indevidamente até 31/12/2014, não contemplando períodos subsequentes.

2. A inclusão de valores referentes a períodos posteriores caracteriza excesso de execução, em afronta aos limites do julgado.

3. A impugnação acolhida pelo juízo de origem encontra amparo na sentença exequenda e nas disposições normativas aplicáveis, que atribuem ao Mato Grosso Previdência (MTPREV) a responsabilidade pelos descontos realizados a partir de 01/01/2015.

4. A decisão recorrida resguarda a legalidade, a coisa julgada e a efetividade da tutela jurisdicional, não se verificando violação aos princípios da razoável duração do processo e da efetividade da jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA APARECIDA RODRIGUES SABARÁ
contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública n° 1016304-14.2024.8.11.0041, em trâmite na 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu a impugnação apresentada pelo ente estadual, reconhecendo que os cálculos trazidos pela exequente não observavam os parâmetros da sentença exequenda, por incluírem valores referentes a período posterior à vigência da Lei Complementar n. 560/2014 (Id. 168031673 – processo origem).

A agravante sustenta que a decisão recorrida é ilegal e contrária aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada, uma vez que os cálculos apresentados refletem a real extensão do direito reconhecido na fase de conhecimento.

Argumenta que o juízo de primeiro grau adotou interpretação equivocada ao desconsiderar o impacto da legislação complementar na apuração dos valores devidos e que tal postura viola seu direito líquido e certo ao recebimento integral das quantias apuradas.

Alega, ainda, que a decisão recorrida impõe ônus excessivo à parte exequente, pois lhe transfere a responsabilidade de refazer cálculos que já foram adequadamente apresentados, com respaldo técnico e seguindo a metodologia fixada nos autos.

Além disso, a agravante destaca que a decisão impugnada não observou a efetividade da jurisdição, na medida em que postergou a satisfação do crédito reconhecido em juízo, contrariando os princípios da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional. Defende que há evidente excesso de rigor formal na análise dos cálculos e que o Estado de Mato Grosso, ao impugná-los, não apresentou demonstração concreta de erro ou inconsistência matemática, limitando-se a alegar a inaplicabilidade de determinados períodos, sem fundamentação detalhada.

Diante disso, requer o provimento do agravo para que seja homologada a memória de cálculo apresentada, com a consequente expedição do Requisitório de Pequeno Valor (RPV), observando os princípios da economia e celeridade processual. Em pedido subsidiário, pugna pelo reconhecimento do direito ao prosseguimento da execução, garantindo a tramitação célere do feito, sem a necessidade de novas diligências desnecessárias (Id. 245599176).

Preparo beneficiado pela justiça gratuita (Id. 247465697).

Efeito suspensivo indeferido por não estarem presentes os requisitos (Id. 247339158).

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, argumenta que a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade, uma vez que a exequente incluiu no cálculo períodos não abrangidos pelo título executivo judicial. Defende que a decisão transitada em julgado reconheceu a obrigação de devolver valores retidos indevidamente apenas até 31/12/2014, marco final para a restituição, pois a partir de 01/01/2015 passou a vigorar a Lei Complementar n. 560/2014, a qual reestruturou a base de cálculo da remuneração da categoria da agravante. Dessa forma, sustenta que a execução, tal como proposta, extrapola os limites do julgado, razão pela qual a impugnação foi corretamente acolhida.

Ainda alega que a agravante não observou o limite temporal estabelecido na sentença e, ao apresentar cálculos que abarcam períodos de 2016 a 2019, estaria buscando vantagem indevida, em afronta ao princípio da legalidade e da coisa julgada material. Ressalta que os valores supostamente devidos não foram determinados na decisão exequenda, e, por essa razão, não poderiam ser objeto de execução. Aponta, ainda, que a decisão recorrida garantiu à parte exequente a possibilidade de apresentação de novos cálculos, restringindo a execução ao período efetivamente contemplado no título executivo judicial, o que afastaria qualquer alegação de cerceamento de defesa ou ofensa à coisa julgada (Id. 248702161).

A Procuradoria-Geral de Justiça alegou ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 251986676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Maria Aparecida Rodrigues Sabará contra decisão proferida pela
4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT nos autos n° 1016304-14.2024.8.11.0041, de cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública, que acolheu a impugnação apresentada pelo ente estadual, reconhecendo que os cálculos trazidos pela exequente não observavam os parâmetros da sentença exequenda, por incluírem valores referentes a período posterior à vigência da Lei Complementar n. 560/2014.

Denota-se dos autos de origem que o título judicial exequendo expressamente reconheceu a devolução de valores indevidamente retidos até a data de 31/12/2014, estabelecendo, assim, o limite temporal para o cumprimento da obrigação pelo Estado de Mato Grosso.

No entanto, os cálculos apresentados pela agravante incluem períodos posteriores à vigência da Lei Complementar n. 560/2014, extrapolando, assim, os marcos temporais fixados no julgamento da fase de conhecimento.

Logo, a irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, no presente caso, entende-se que a decisão recorrida deve ser mantida, considerando que foi proferida em consonância com os parâmetros estabelecidos pela legislação e pelas decisões judiciais transitadas em julgado.

Além disso, a sentença coletiva n. 1027806-23.2019.8.11.0041 definiu, de forma clara, que a responsabilidade pela devolução dos valores descontados indevidamente até 31/12/2014 cabe ao Estado de Mato Grosso, enquanto os descontos realizados após essa data são de responsabilidade do Mato Grosso Previdência (MTPREV), conforme as disposições legais aplicáveis.

Tal entendimento encontra respaldo na hierarquia administrativa e na criação do MTPREV, que alterou as competências anteriormente atribuídas ao Estado de Mato Grosso.

Somado a isso, a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso está em conformidade com o decidido na sentença transitada em julgado, a qual já delimitou os períodos de restituição e os critérios de cálculo. A decisão agravada corretamente acolheu tal impugnação, determinando que a devolução dos valores ocorra nos limites estabelecidos pela sentença, com a aplicação de índices de correção monetária e juros nos moldes definidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810.

Assim, a manutenção da decisão recorrida não apenas respeita os limites do trânsito em julgado como também assegura o cumprimento adequado da legislação e das decisões judiciais precedentes, conferindo estabilidade e segurança jurídica às partes envolvidas.

Nesse diapasão, considerando que não se encontram presentes os requisitos ensejadores à concessão da tutela de urgência pleiteada, inexistem motivos para modificar a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, interposto por Maria Aparecida Rodrigues Sabará,
mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025